Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 192262280, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 703165-31.2017.8.07.0007, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I (agravado/exequente), que deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 58045120), a agravante/executada sustenta, em síntese, que, em sua última manifestação, o Condomínio Agravado apresentou pedido de penhora do percentual de 30% sobre os proventos de aposentadoria da agravante, até que se alcançasse o montante de R$ 2.020.348,44 (dois milhões, vinte mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), aduzindo que seria hipótese de mitigação da interpretação do art. 833, §2o do CPC. Alega que, mesmo após a impugnação do pedido pela agravante, diante do grave e eminente risco da sua subsistência, foi proferida a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo deferiu o pedido formulado pelo Condomínio Agravado. Argumenta que é pessoa idosa e que, durante toda sua vida adulta, exerceu atividade laborativa remunerada, e, após todos esses anos de contribuição ao sistema previdenciário, obteve o benefício do auferimento de aposentadoria, passando utilizar os tais rendimentos previdenciários como única forma de sua subsistência e de sua família, sendo que os demais bens que a Agravante logrou êxito em adquirir durante tal período, em razão do cumprimento de sentença de origem, foram todos objeto de penhora a pedido do Agravado, deferido pelo Juízo a quo. Defende que possui como única renda os proventos de aposentadoria oriundos de sua contribuição previdenciária e, ao contrário do que se estipulado na decisão agravada, tais quantias não constituem uma vida financeira estável e abundante, uma vez que os seus ganhos são revertidos integralmente para a manutenção das condições mínimas de sua subsistência e sua família, com pagamento das despesas com moradia, saúde, alimentação e lazer. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer penhora dos valores relativos à aposentadoria de titularidade da Agravante. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos rendimentos relativos à aposentadoria da Agravante, nos termos do art. 833, caput, do CPC, ou, subsidiariamente, pede-se que a constrição seja limitada a 10% (dez por cento) de seus rendimentos. Preparo (ID 58045121). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento da penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.